Tribunal: STF
Processo: Rp 1409
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI GAUCHA
N. 7.356, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1980 (LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA)
E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
HAVENDO O 'FUMUS BONI JURIS' DE PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORAVEL
A REPRESENTAÇÃO E ANTE A POSSIBILIDADE DE PREJUIZO A ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL, EM FACE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL, CONCEDE-SE
A MEDIDA CAUTELAR, PARA QUE FIQUE SUSPENSA A EFICACIA DA MEDIDA
LIMINAR ALI CONCEDIDA.